Tribunal: STF
Processo: RE 632053
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF. ARTS. 543-A, § 5º, DO CPC E 327, § 1º, RISTF. FGTS. ACORDO EXTRAJUDICIAL EFETUADO ANTES DA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO DE ADESÃO JUNTADO NA FASE DE EXECUÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos limites da coisa julgada no caso da juntada de acordo extrajudicial, celebrado antes do processo de conhecimento, mas apresentado somente na fase de execução. Incidência do art. 543-A, § 5º, do CPC e aplicação do art. 327, § 1º, do RISTF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.